Tribunal: TJDFT
Processo: 0719812-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SERVIÇO DE VENDA E ENTREGA DE PRODUTOS. PLATAFORMA DIGITAL. UBER EATS. ÔNUS DA PROVA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a pagar a quantia de R$11.960,35 (onze mil novecentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos) a título de reparação de danos materiais. O Juízo de origem concluiu que a recorrente não logrou êxito em demonstrar que o autor/recorrido haveria cometido ilícitos, fraude ou violação do contrato. De outro lado, entendeu que a recorrente não é obrigada a celebrar contrato de prestação de serviços com quem quer que seja, ou manter contrato que não lhe convenha, em face da liberdade de contratar.

3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que diversamente do exposto na sentença, o contrato firmado entre as partes teria sido apresentado junto com a contestação. Assevera que haveria nos autos a demonstração de que a desativação do recorrido seria legítima em razão da fraude por ele praticada. Defende a existência de pedidos repetidos pelo mesmo usuário, por vezes no mesmo valor e no mesmo horário, sendo assim, não poderia ser compelida a permanecer com o recorrido em seu cadastro. Afirma que teria procedido a comunicação prévia do recorrido, tanto no momento da suspensão, como no da desativação. Ao final, apresenta novos cálculos para a hipótese de ser mantida a condenação da recorrente em restituir valores ao recorrido.

4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pugna que o valor a ser restituído seja de R$4.617,65 (quatro mil seiscentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos) referente ao valor do repasse do mês de dezembro/2021, abatido das taxas previstas na plataforma (taxa de serviço e taxa de ajuste por uso indevido da plataforma).

5. Contrarrazões apresentadas ID. 46692374. O recorrido, em síntese, rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

7. A controvérsia instaurada na fase recursal se limita a comprovar eventual atividade fraudulenta nas operações do recorrido e seus efeitos contratuais.

8. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

9. Ao analisar detidamente os autos, percebo que realmente a recorrente não apresentou prova robusta acerca do alegado, haja vista não ter comprovado a prática de ilícitos ou fraude por parte do recorrido.

10. Durante a instrução processual a recorrente apresentou no corpo da contestação (ID. 46692200 – Pág. 5/5) partes de “planilhas” sem maiores detalhes, com informações vagas acerca de compras com mesmo valor, compradores e horários aproximados, entretanto deixou de apresentar elemento capazes de comprovar efetivamente a fraude ou ilicitude praticada pelo recorrido, não podendo a prova ser utilizada nem para a caracterização de indícios de fraude, ante a ausência de elementos para tanto.

11. Concluo, portanto, que a sentença não merece reformas quando determinou a restituição do montante devido pelas operações do mês de dezembro de 2021 sem a “aplicação da taxa de ajuste por uso indevido da Plataforma”, pois não restou reconhecida a ilicitude da conduta do recorrido.

12. Destaco que, na hipótese, não se trata de ausência de previsão contratual, mas da ausência de prova suficiente para comprovar o ilícito.

13. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.

14. Observo que o recorrido comprovou a perda patrimonial e o valor do dano ID. 46692173, razão pela qual mantenho a sentença também na parte que determinou a restituição da quantia de R$11.960,35 (onze mil novecentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos).

15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida.

16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995.